Tribunal: STF
Processo: RE 96597
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-04-27
Data de publicação: 1982-04-27

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. VETO REGIMENTAL.
A AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO SE INCLUI ENTRE OS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS
DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA, PREVISTOS NO ART-325, V, "C", DO
REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DAS
RESSALVAS ENUNCIADAS NO "CAPUT" DO MENCIONADO ART-325. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE NÃO CONHECE. PRECEDENTE: 95.838-SC.